Tribunal: TJDFT
Processo: 0735596-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735596-68.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARA FERREIRA DOS SANTOS, OURO BRANCO IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: OURO BRANCO IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, SARA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO As partes celebraram acordo homologado por esta Relatoria (id 25890808). Sobrevieram petições nos autos (id 25932672 e id 25936671) cujos requerimentos dizem respeito às contas bancárias para o depósito de quantias financeiras. Nada a prover sobre o assunto. Está esgotada a competência funcional desta Relatoria e, por conseguinte, da fase recursal em 2a instância. A transação põe fim ao litígio e o seu cumprimento deve ser realizado pelas próprias partes, tanto que celebraram, de forma amigável, o acordo chancelado pelo Poder Judiciário. Publique-se. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão homologatória do acordo (id 25890808) e, posteriormente, adote-se as providências de estilo. Brasília, 2 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santana Relator